Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722694-84.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JÚLIO CESAR ALVIM RECORRIDOS: RICARDO DE TOLEDO RIBAS, WELLINGTON SANTAREM DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e processo civil. apelação. julgamento simultâneo dos recurso interpostos em face das sentenças proferidas nos autos dos embargos de terceiro e da ação pauliana em que não foram reconhecidas a fraude à execução, à fraude contra credores, nem a má-fé do adquirente. recursos não providos. I. Caso em exame 1. Recursos interpostos das sentenças proferidas nos autos dos Embargos de Terceiro e da Ação Pauliana em que não foram reconhecidas a fraude à execução, à fraude contra credores, nem a má-fé do adquirente. 2. Fato relevante: O adquirente teve conhecimento da existência de duas ações em valor bem inferior ao imóvel alienado pelo devedor; o adquirente quitou o empréstimo com cláusula de alienação fiduciária junto à instituição financeira; e a aquisição ocorreu três anos antes do deferimento da penhora sobre o imóvel. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são saber se: (i) o conhecimento das execuções em curso na época da aquisição é suficiente para caracterizar a má-fé e se caracteriza notória insolvência; (ii) estão presentes os requisitos para o reconhecimento da fraude aos credores, da fraude à execução e da má-fé do adquirente; (iii) a aquisição não foi perfectibilizada pela falta de registro. III. Razões de decidir 4. Para a caracterização da fraude contra credores devem ser comprovadas a anterioridade do crédito, o prejuízo do credor e o conhecimento do adquirente sobre a insolvência do devedor, na forma do art. 159 do CC e do entendimento do c. STJ. 5. Para a caracterização da fraude à execução é necessária a comprovação da prévia averbação da existência do processo de execução ou da constrição sobre o imóvel, cuja alienação fosse capaz de reduzir o devedor à insolvência ou a má-fé do terceiro adquirente, na forma do art. 792 do CPC, da Súmula 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243 do STJ. 6. Reapreciadas e novamente valoradas as provas constantes dos autos concluiu-se que: (i) o credor não comprovou que este imóvel comercial em discussão é o único bem e cuja alienação seria apta a caracterizar a notória insolvência; (ii) a ciência da existência de duas ações de execução em valor bem inferior ao imóvel alienado não caracteriza má-fé do adquirente nem a notória insolvência; (iii) a penhora foi deferida quase três anos após a alienação do imóvel; (iv) a falta de registro da escritura pública de compra e venda não infirma a propriedade do terceiro. 7. Nos embargos de terceiro o ônus de sucumbência foi atribuído ao embargante pelo princípio da causalidade e na ação pauliana não houve fixação de honorários pela intempestividade da contestação apresentada, sem interposição de recurso pela parte interessada. 8. À falta de fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelante, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Apelações conhecidas e não providas. Tese de julgamento: “Da análise das provas não foi comprovado o preenchimento dos requisitos para a caracterização da fraude contra credores, da fraude à execução e nem da má-fé do adquirente.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 159. CPC, art. 792. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375 e Tema Repetitivo 243, REsp n. 2.134.847/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 159 do Código Civil, indicando interpretação equivocada do requisito subjetivo (consilium fraudis) e desconsideração da prova documental que demonstra motivo para conhecimento da insolvência; b) artigo 422 do Código Civil, apontando violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao não reconhecer o dever mínimo de cautela do adquirente diante da ciência inequívoca das execuções; c) artigo 405 do Código de Processo Civil, salientando a desvalorização da fé pública da escritura pública que atesta a ciência das ações judiciais pelo adquirente. Suscita dissenso pretoriano com julgados do Superior Tribunal de Justiça, que admitiram a configuração do consilium fraudis com base em indícios e cognoscibilidade da insolvência, sem exigir prova de conluio. Requer a condenação dos recorridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 159 e 422, ambos do Código Civil e 405 do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Outrossim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B